Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. TEMA 1.093/RG DO STF. COBRANÇA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. VALIDADE ATÉ 31/12/2021. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE 05/04/2022. PRAZO NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE.
1. No julgamento conjunto do RE 1287019 e da ADI 5469 foi fixada a tese referente ao Tema 1093/RG do STF: “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. Em modulação de efeitos, foram consideradas válidas as cobranças realizadas até o dia 31/12/2021 e ressalvadas as ações judiciais ajuizadas até o dia 24/02/2021.
3. A Lei Complementar 190/2022, publicada em 05/01/2022, alterou a Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir) e regulamentou a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, prevendo, no art. 3o, a produção de efeitos a partir de 90 dias (ADI’s 7066, 7070 e 7078).
4. Em relação aos processos ajuizados a partir de 25/02/2022, inclusive, aplica-se o entendimento do c. STF de inexigibilidade do pagamento do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto (EC 87/2015), no período de 01/01/2022, nos termos da tese fixada no Tema 1093/RG do STF, até o dia 04/04/2022, quando a Lei Complementar 190/2022 passou a produzir efeitos, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078.
5. Comprovada a qualidade de contribuinte do tributo impugnado declara-se o direito à compensação tributária (Súmula 213 do STJ), condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 166 do CTN pela via administrativa ou por ação judicial própria com ampla dilação probatória.
6. Nos termos do art. 4o, § 9o, da Lei 8.437/1992, os efeitos do julgamento em desfavor da Fazenda Pública ficam sobrestados até o trânsito em julgado da sentença em razão do deferimento do pedido formulado nos autos de Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, conforme decisões proferidas nos dias 11/03/2022, com ampliação de efeitos em 11/04/2022.
7. Apelação parcialmente provida.